Tribunal: STF
Processo: ARE 1475625
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. APRECIAÇÃO ANTERIOR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 36), interposto por Traditio Companhia de Seguros (atual razão social da Sul América Companhia Nacional de Seguros), objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. 



    PREFACIAIS DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, INTERESSE DA CEF, COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO INVOCADAS NO RECURSO. PRECLUSÃO. TEMAS JÁ SUPERADOS PELO JUÍZO A QUO E POR ESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO, TUDO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. TEMAS NÃO CONHECIDOS. 



    MÉRITO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA DA COBERTURA SECURITÁRIA PARA VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR/SEGURADO (ART. 47, CDC). PRECEDENTES RECENTES DA TERCEIRA TURMA DO STJ QUE TORNAM A MATÉRIA PACIFICADA NAQUELA CORTE. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO BASEADA NO VALOR APURADO PELO PERITO JUDICIAL E DE MULTA DECENDIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    INCONFORMISMO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO DOS AUTORES. RUBRICA QUE COMPÕE O CONCEITO DE DESPESAS PROCESSUAIS. ART. 84 DO CPC/15. MANUTENÇÃO DO ENCARGO. 



    HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. CABIMENTO. 



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.” (Doc. 16, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por Traditio Companhia de Seguros (Doc. 18) foram desprovidos (Doc. 20).



     Traditio Companhia de Seguros apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a legitimidade da Caixa Econômica Federal e a competência da Justiça Federal para julgamento e processamento do feito. Alega que o Tribunal a quo desconsiderou “a tese nº 1.1 recentemente firmada em precedente representativo de controvérsia no STF – o REXT 827.996/PR, que tratou do tema relacionado ao interesse da CEF nas ações envolvendo o SFH” (Doc. 24, p. 6). Aduz que, “embora o relator da causa tenha afastado a competência da Justiça Federal para julgar e processar a demanda, a tese 1.1 do RExt 827.996/PR não exige manifestação expressa da Caixa Econômica Federal demonstrando interesse na lide, apenas das partes e é objetiva ao determinar a remessa dos autos para a Justiça Federal para análise do interesse” (Doc. 24, p. 14). Discorre que, “considerando que o feito discute coberturas do contrato de Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, a seguradora indicou por diversas vezes o interesse da CEF nesta demanda e também a CEF manifestou interesse nos autos (evento 135- Pet 589/593), este processo deve ser imediatamente remetido para a Justiça Federal para processamento e julgamento, na forma definida no recente acórdão do STF destacado nesta petição” (Doc. 24, p. 21). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação, em razão do incontestável interesse jurídico da Caixa Econômica Federal” (Doc. 24, p. 22). 



    Antônio Ferreira de Oliveira e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 26).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 32).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, verifica-se que o Tribunal de origem não conheceu da controvérsia acerca do interesse da Caixa Econômica Federal e da competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, nos seguintes termos:



    “1 . As preliminares de (i) suspensão do processo (em razão da admissão de representativo de controvérsia pelo STJ tratando sobre a prescrição nessas demandas), (ii) de interesse da CEF e competência da Justiça Federal e (iii) de ilegitimidade ativa, e a prejudicial de prescrição, não podem ser conhecidas para análise, pois sobre elas operou a preclusão.



    A maior parte dos temas, como já visto no relatório, foi afastada no ev. 135, doc. 491/496 - PG. Quanto ao interesse da CEF e deslocamento de competência, o julgamento no agravo de instrumento n. 2015.027475-9 (ev. 135, doc. 760/766 - PG) reformou a decisão do ev. 135, doc. 694 - PG, que havia declinado a competência à Justiça Federal, e fixou-a no âmbito Estadual.” (Doc. 16, p. 4-5, destaquei)



    Destarte, a controvérsia relativa à preclusão implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 825.726-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 05/09/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 



    I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.”(ARE 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei) 



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente